Tribunal: STF
Processo: RE 315735
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO
ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
               Benefício previdenciário concedido sob a égide da
EC-01/69. Constituição Federal, artigo 202. Superveniência das
Leis 8.212/91 e 8.213/91. Controvérsia acerca da auto-
aplicabilidade do artigo 202 da Carta Federal. Alegação
insubsistente. A matéria foi decidida com fundamento na norma
regulamentar, que previu em suas disposições o efeito
retroativo da lei a 05.10.88.
                Agravo regimental a que se nega provimento.